Tribunal: TJDFT
Processo: 0729338-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE HOMOLOGA VALOR DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO. ARGUIÇÃO DE PERDA DE OBJETO EM RAZÃO DE ACORDO NA ORIGEM. PAGAMENTO PARCELADO DO DÉBITO. POSSIBILIDADE DE RETOMADA DA EXECUÇÃO. UTILIDADE DO RECURSO. CONSTATAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. IMPUGNAÇÃO À LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. ALEGAÇÕES IMPERTINENTES QUE DESCONSIDERAM O CONTEÚDO DA AVALIAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. NEGATIVA DE ACESSO À PARTE DO IMÓVEL. CULPA DO AGRAVANTE. QUESTÃO IRRELEVANTE. APRESENTAÇÃO DE LAUDO PARTICULAR. INFORMAÇÕES INCONSISTENTES E TENDENCIOSAS. IRRELEVÂNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Sendo possível o reestabelecimento a execução originária em caso de descumprimento do acordo firmado entre as partes para pagamento parcelado do débito, a homologação do ajuste não acarreta a perda do objeto do presente recurso, que está volvido a deliminar o valor de avaliação de imóvel penhorado, já que não está exaurida a finalidade da medida constritiva.
2. Mostra-se improcedente o pedido de revisão da avaliação do imóvel constringido, por se mostrar adequado o valor apurado por oficial de justiça, considerando as características do imóvel, os defeitos estruturais aparentes, e o preço de imóveis na mesma localidade.
3. É impertinente a alegação de invalidade do laudo de avaliação por ter sido realizado parcialmente de forma indireta, pois tal limitação de seu por culpa do próprio agravante, que negou acesso à casa principal do imóvel, sob alegação de problemas conjugais, além de não ter apresentado os autos dados específicos sobre a edificação, além de fundamentar a impugnação em laudo particular insustentável e evidentemente tendencioso.
3.1. Verifica-se que apesar de não ter tido acesso ao interior da residência principal, o oficial de justiça levou em consideração toda a dimensão do imóvel, considerando o terreno e a área construída, assim como sopesou as indicações dadas pelo agravante quanto à divisão de cômodos, além de defeitos estruturais efetivamente constatados, adotando como padrão de comparação o outro imóvel mais valioso constatado entre os que se encontravam à venda no mesmo empreendimento, considerando justamente que a construção erigida no imóvel do recorrente tem padrão superior às demais residências adotadas para fins comparativos.
3.2. Assim, a avaliação se mostra coerente com as características do imóvel, está devidamente fundamentada, revelando valoração idônea e adequada para viabilizar eventual tentativa de alienação judicial dos direitos aquisitivos detidos pelo agravante.
4. Preliminar de perde de objeto rejeitada. Agravo de instrumento desprovido.